Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-60.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000824-60.2008.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA DE MADEIRAS SANTA LUCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução fiscal;

2- Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição intercorrente exige a simultaneidade do transcurso do prazo legal e da inércia do titular da pretensão resistida em tomar as providências necessárias para o andamento do processo;

3- No caso dos autos, não se vislumbra a inércia do ente estadual em promover o regular prosseguimento do feito. Lado outros, nota-se a inércia do Poder Judiciário, que deixou de realizar os atos necessários para a citação do executado e a penhora de bens, aplicando-se, assim, a Súmula 106 e Tema 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

4- Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes
da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
INDUSTRIA DE MADEIRAS SANTA LUCIA LTDA.

Eis o teor da sentença proferida:

“(...) Analisando o caso sub judice, temos mais de 10(anos) anos, em que a exequente realiza diligências sem lograr êxito para satisfazer seu crédito, embora municiada de vários instrumentos que possibilitam a vigilância do executado, conforme mencionado acima, demonstrando assim desinteresse na causa, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da ação. (...)

Ante todo o exposto, configurada a prescriço intercorrente, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇO, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 14972051 - Pág. 21).

Nas razões apresentadas em recurso, de maneira resumida, o representante do ente recorrente sustenta que a citação retroage seus efeitos à data de proposição da ação, afastando, assim, a prescrição.

Argumenta que a sentença deve ser revista, uma vez que o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos não decorreu por inércia da Fazenda Pública Estadual, mas sim de questões inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ.

Destaca que transcorreram quase dois anos entre o ajuizamento da ação e a expedição do mandato de citação, mais três anos para novo despacho e seis anos para a intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a falha na tentativa de citação do executado, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 6.830/80.

Alega que, tão logo foi pessoalmente intimado do despacho de fl. 09, o apelante apresentou manifestação na fl. 11, evidenciando que não se quedou inerte ou contribuiu para a demora no andamento processual.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito executório.

Não foram ofertadas contrarrazões nos autos (id nº 14972051 - Pág. 35)

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 15300681 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso (id nº 15966785 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que decretou a prescrição intercorrente, de ofício, julgando extinta a Execução Fiscal.

A prescrição tributária originária (ativa, ordinária ou direta) está prevista no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e se verifica no período compreendido entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

" Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

Por sua vez, a prescrição intercorrente “
ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), estabeleceu a tese relativa ao Tema 179 nos termos a seguir:

"
Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
. (REsp 1.102.431/RJ)".

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Delineadas estas premissas, e voltando-me ao caso em apreço, o Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal no dia
21.08.2008
, em face da Industria de Madeiras Santa Lucia Ltda4, tendo o mandado de citação sido cumprido, apenas, no dia
29.03.2010
, ocasião em que foi certificado que Jaci da Silva faleceu e sua esposa Regina Lucia Alves Osterman não mais foi vista no município, ambos sócios da Executada (id nº 14972051 - Pág. 4).

No dia
23.05.2013
, o Juízo
a quo
ordenou a intimação do Exequente para se pronunciar sobre a certidão (id nº 14972051 - Pág. 6), contudo, somente em
08.04.2016
os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado do Pará (id nº 14972051 - Pág. 7), sendo recebidos em
06.05.2016
(id nº

14972051 - Pág. 8).

Em resposta, no dia
26.07.2016
, o Estado do Pará requereu o redirecionamento da execução aos sócios, com a imediata constrição de bens por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD (id nº 14972051 - Pág. 9). No entanto, sem examinar o pedido do Exequente, o Juízo
a quo
optou por extinguir a execução, aplicando, de ofício, a prescrição intercorrente.

Analisando os documentos do processo, observa-se que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte; ao contrário, manifestou-se sempre de maneira oportuna na tentativa de citar o devedor, sendo que sua última petição não foi examinada pelo Juízo
a quo.

Não se pode falar, portanto, em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
)." (Grifo nosso).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. CABIMENTO
.

1
. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que houve citação e penhora de bens nomeados pela própria devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para a liquidação da garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. É manifestamente improcedente agravo interno que busca reformar decisão respaldada em tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1774763 PR 2020/0267542-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014)". (Grifo nosso).

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença que declara prescrito o crédito tributário dos autos.

DISPOSITVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024